Tribunal: TJDFT
Processo: 0011352-34.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DESPACHO Tendo em vista que o eventual acolhimento dos Embargos de Declaração opostos poderá implicar na modificação da decisão embargada, intime-se o Embargado para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC.